Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708459-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LOPES DA FONSECA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO MUNIZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Lopes da Fonseca (Id 56679501) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 56567820) que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido antecipatório da tutela recursal formulado pelo devedor, mantendo o leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024, bem como a avaliação realizada nos autos, conforme termos adiante expressos: (...) Assim, não comprovado, pelo agravante, a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de avaliação do bem, o simples transcurso do tempo não tem o condão de exigir nova avaliação ou cancelamento da hasta regularmente marcada. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que não há qualquer risco de que o bem seja arrematado em preço considerado vil, mas pelo preço de avaliação que foi considerada apta pelas partes e não impugnada tempestivamente pelo devedor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pelo devedor que, apesar de ciente de todos os atos processuais, somente às vésperas da hasta pública tem a iniciativa de impugnar avaliação legitimamente realizada. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. (grifos no original) Em razões recursais de Id 56679501, o embargante/agravante alega, em suma, a existência de omissão na decisão monocrática embargada, as quais devem ser sanadas “a fim de que seja deferida a tutela antecipada recursal, de modo que mesmo o Embargante figurando como executado na demanda originária, esse não pode ser tolhido de seus direitos mínimos assegurados pela Constituição Federal, principalmente no que se refere ao não aviltamento do devedor, em detrimento único e exclusivo de satisfação do credor”. Alega haver omissão, porquanto colacionou aos autos anúncios de bens semelhantes ao penhorado, o que comprova o aumento do valor de mercado nos últimos 2 (dois) anos. Lembra que a avaliação do imóvel para alienação em leilão judicial se deu no dia 13/12/2021 e que o leilão judicial foi regularmente marcado para os dias 05 e 8/3/2024. Diz que entre a primeira e única avaliação e a data do leilão judicial são passados 2 anos, 2 meses e 24 dias, período suficiente para mudança do preço de mercado do imóvel penhorado. Afirma indispensável considerar essa circunstância. Diz não ser necessário impugnar a avaliação do bem penhorado para que a arrematação seja considerada nula em razão do preço vil, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja deferida a tutela recursal antecipada. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que indeferiu pedido antecipatório da tutela recursal formulado pelo devedor, mantendo leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024, bem como a avaliação do imóvel já realizada nos autos. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada foi categórica em analisar a conduta desidiosa do devedor, as circunstâncias envolvendo a regularidade da avaliação empreendida, a ausência de mácula procedimental e, ainda, em adotar o entendimento de ser “dispensável nova avaliação do imóvel, ainda que decorridos dois anos da avaliação, pois os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário”. Não considerou, igualmente, suficientemente comprovada a tese de preço vil defendida pelo embargante, quer juridicamente quer faticamente, porquanto desprovida está de lastro probatório robusto a narrativa do devedor que, com fundamento apenas em prints de dois imóveis, pretende desautorizar a avaliação empreendida de forma regular e feita com fundamento mercadológico e imobiliário. Indene de vícios está a decisão que, de forma fundamentada, considerou todas essas circunstâncias, assim dispondo (Id 56567820): (...) Consoante relatado, pretende o agravante o cancelamento do leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024, a fim de que seja realizada nova avaliação do imóvel de matrícula n. 116.805 – 3o CRI, localizado na CSA 02, Lote 08, apto 204, Edifício Francisco Muniz, Taguatinga/DF, penhorado para o pagamento de débitos condominiais. Para tanto, argumenta, em resumo, que o lapso temporal estabelecido entre a avaliação do bem na quantia de R$ 200.000,00 e o ato de leilão (mais de dois anos) permitiu fosse o imóvel maculado por preço vil, porquanto custa hoje, em média, R$ 300.000,00, consoante imagens por ele colacionadas em suas razões. Destacou, ainda, erro no procedimento judicial, uma vez que alega ter sido proferido despacho determinando nova avaliação do imóvel, o que, contudo, não foi atendido pela Diretora de Secretaria, que optou por não cumprir a determinação exarada. Sem razão. Ao exame do feito em referência, verifico, a rigor, ter a decisão que determinou a penhora do imóvel e determinou a avaliação do bem sido proferida em 29/9/2021 (Id 104524909 do processo de referência) e publicada em 5/10/2021 (Id 104877168 do processo de referência), servindo de intimação do devedor, ora agravante, em razão de sua revelia no feito. Em 17/12/2021, foi realizada a avaliação do imóvel na presença do executado, que franqueou acesso ao imóvel e acompanhou o ato (Id 112974588), encontrando-se o valor de R$ 200.000,00, consoante laudo juntado aos autos em 17/1/2022 (Id 112974589). O credor concordou com a avaliação (Id 113104512). Por sua vez, nenhum recurso manejou o agravante para combater o a ordem de penhora ou a avaliação do bem, razão pela qual, em 22/10/2022, após a intimação do devedor e do atual proprietário, o ato foi considerado aperfeiçoado (Id 140578013). De maneira diligente, o juízo de referência certificou todos esses fatos (Id 153401896) e tanto o devedor quanto o atual proprietário foram devidamente intimados da hasta pública, lhes sendo ainda conferida oportunidade derradeira de quitação do débito (Id 171780653), ato que foi disponibilizado em 19/9/2023 no DJe e novamente ignorado pelo devedor. Por fim, tanto o atual proprietário quanto o devedor foram mais uma vez intimados e mantiveram-se inertes em relação a esses fatos processuais (Ids 135402820 e 179545013), sendo isso certificado ao Id 182950431. Agora, após a ocorrência desses fatos processuais, defende o devedor, ora agravante, a necessidade de cancelamento da hasta pública designada para que seja realizada nova avaliação do bem, de modo a adequar sua precificação à realidade e para que não ocorra venda direta por preço vil. No entanto, além da inocorrência de qualquer mácula procedimental do juízo de referência, se mostra, no caso, dispensável nova avaliação do imóvel, ainda que decorridos dois anos da avaliação, pois os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: (...) A alegação genérica de que o transcurso do tempo ensejou o aumento dos preços dos imóveis residenciais, sem demonstração concreta de como o imóvel penhorado foi valorizado, não exige a realização de novo laudo de avaliação, porquanto se trata de alegação desprovida de qualquer comprovação fática. É esse, inclusive, o teor do art. 873, II, do CPC que diz ser admitida nova avaliação quando (...) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, de modo que não se prestam os dois prints colacionados pelo agravante ao seu recurso como cabal meio de prova desse suposto incremento no preço do bem. Confira-se: (...) Assim, não comprovado, pelo agravante, a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de avaliação do bem, o simples transcurso do tempo não tem o condão de exigir nova avaliação ou cancelamento da hasta regularmente marcada. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que não há qualquer risco de que o bem seja arrematado em preço considerado vil, mas pelo preço de avaliação que foi considerada apta pelas partes e não impugnada tempestivamente pelo devedor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pelo devedor que, apesar de ciente de todos os atos processuais, somente às vésperas da hasta pública tem a iniciativa de impugnar avaliação legitimamente realizada. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. (grifos no original) Assim, carece de qualquer respaldo a alegação de omissão, pois toda a situação foi analisada e rechaçada no acórdão embargado, sendo suas alegações genéricas e desprovidas de qualquer indicação concreta de omissão, mas antes denotam o mero inconformismo com o teor da decisão. Houve, portanto, clara e indiscutível apreciação da matéria pertinente com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer omissão. Em verdade, verifico que o embargante não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício de omissão inexistente, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão proferida. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento dos embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo concedido à parte agravada para responder ao recurso, conforme determinado na decisão embargada (Id 56567820), e, após, voltem os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora